Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA PROCLAMAÇÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 189, DO CC. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA FALTA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACOLHIMENTO. REGRA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. A análise das questões preliminares deve preceder ao exame das questões prejudiciais de mérito. Todavia, se a sentença apelada proclamou a decadência do direito, a utilidade do provimento do apelo para que se reconheça a nulidade do processo em virtude da falta de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova pressupõe o afastamento dessa prejudicial.

2. O prazo decadencial de cento e oitenta (180) dias, previsto no parágrafo único do art. 618 do CC, diz respeito ao direito de postular a rescisão da avença, com a restituição do preço e devolução da coisa, ou o abatimento do preço. Não se aplica à pretensão de condenação da construtora à obrigação de fazer consistente reparação dos defeitos da construção, sujeito ao prazo prescricional de dez (10) anos, previsto no art. 205, do CC. Tal pretensão pode ser exercitada mesmo após o transcurso do prazo de garantia legal de cinco (05) anos, previsto no caput do art. 618 do CC, desde que a ação seja ajuizada dentro do prazo prescricional decenário.

3. A inversão do ônus da prova, segundo remansosa jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, é regra de instrução. Daí decorre que sua realização deve ser feita antes do início da instrução probatória ou, ao menos, em momento que possibilite à parte ré a produção de provas no sentido de se desincumbir do encargo que lhe foi atribuído, sendo inviável o seu deferimento em grau recursal. E, se é inviável a análise dessa questão em grau recursal, impõe-se a cassação da sentença e de todos os atos instrutórios produzidos, a fim de que o juízo de primeiro grau examine tal postulação e permita que as partes se conduzam durante a instrução processual consoante o ônus que lhes venha a ser atribuído.

4. Apelo provido. Decadência e prescrição afastadas. Sentença cassada.